Tribunal: TJDFT
Processo: 0002873-53.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002873-53.2018.8.07.0007 RECORRENTE: SALEEM MOHAMMED MOHAMMED MOHAMMED RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I- Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRELIMINAR DE REALIZAÇÃO DE NOVAS DILIGÊNCIAS INSTRUTÓRIAS. QUESTÕES ADJACENTES AO MÉRITO. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE COMPROVADA. CONDENAÇÃO DE UM DOS RÉUS AFASTADA. AUSÊNCIA DE PROVAS. PLEITO DE AMBAS AS PARTES. ABSOLVIÇÃO. PROVIMENTO. CONDENAÇÃO DOS DEMAIS RÉUS MANTIDA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA. PLEITO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE DE USO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. OUTROS MEIOS DE PROVA. COLABORAÇÃO PREMIADA. LEI No 9.807/99. LICITUDE. DEPOIMENTO DE DELEGADO DE POLÍCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. QUEBRA DE SIGILO DE DADOS TELEFÔNICOS LEGALMENTE AUTORIZADA. DOSIMETRIA. CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. DESLOCAMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. EQUÍVOCO NA VALORAÇÃO DA PERSONALIDADE DO AGENTE NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. PRECEDENTES DO C. STJ. PRIMEIRA FASE. CRITÉRIO MAJORITÁRIO UTILIZADO. UM OITAVO DA DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÁXIMA E MÍNIMA COMINADAS ABSTRATAMENTE. SEGUNDA FASE. UM SEXTO DA PENA-BASE. TESE DOMINANTE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. EXCLUSÃO DA PENA PECUNIÁRIA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. CONSEQUÊNCIA LEGAL. REAFIRMAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. MANUTENÇÃO. REGIME FECHADO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. APELOS DE UM DOS RÉUS CONHECIDO E PROVIDO. APELOS DOS DEMAIS RÉUS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Rejeita-se a preliminar de realização de novas diligências instrutórias quando os eventuais pontos questionados são adjacentes ao mérito dos fatos analisados no caso concreto, demonstrando ser um subterfúgio procrastinatório ao julgamento dos recursos nesta instância revisora. 2. Afasta-se a condenação da instância a quo quando, em procedimento administrativo realizado pelo próprio Parquet, surge dúvida importante, gerando insuficiência de provas para a manutenção do decreto condenatório, com consequente adesão ministerial ao recurso de apelação do réu pleiteando sua absolvição. 3. O instituto da colaboração premiada vai além da simples confissão, sendo fonte de provas de fatos que os órgãos de investigação não tinham conhecimento. A Lei no 9.807/99 dispõe sobre a proteção de acusados ou condenados que tenham voluntariamente prestado efetiva colaboração à investigação policial e ao processo criminal. Tal benefício da delação premiada condiciona-se ao preenchimento de certos pressupostos e destina-se a certos delitos específicos, como bem aplicado in casu. 4. Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial relevo, mormente quando corroborada por outros elementos de prova, como na hipótese. 5. Estando a palavra da vítima, dos colaboradores, de alguns dos réus e das demais testemunhas em consonância com os demais elementos de prova coligidos aos autos, notadamente a dinâmica dos fatos relatada, com apreensão de objetos oriundos do delito, a condenação pelo crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes é medida que se impõe, não havendo que se falar em absolvição, desclassificação para o crime de furto, roubo tentado e/ou constrangimento ilegal. 6. Comprovada a efetiva participação do réu na empreitada criminosa, não há que se falar em participação de menor importância. 7. É prescindível a apreensão da arma de fogo e a realização do exame pericial de potencialidade lesiva para que incida a causa de aumento no crime de roubo, quando presentes outros elementos probatórios demonstradores da utilização do artefato na prática do delito, a exemplo da palavra da vítima. 8. A jurisprudência desta eg. Corte entende que "Havendo duas ou mais causas de aumento de pena, admite-se que uma delas seja usada na primeira fase, para valorar negativamente as circunstâncias do crime, elevando-se a pena-base, e as outras, na terceira fase, como causa de aumento de pena." (Acórdão 1155887). 9. É amplamente aceito pela doutrina e jurisprudência, na primeira fase da dosimetria, por estabelecer parâmetros razoáveis e proporcionais, a aplicação da fração 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre a pena mínima e a pena máxima em abstrato, previstas para o crime. 10. Deve ser mantida a análise desfavorável da culpabilidade quando demonstrada a maior reprovação social da conduta em razão de prévio planejamento do delito, com divisão de tarefas entre os oito envolvidos e invasão de domicílio. 11. Mantém-se o acréscimo da pena-base pela avaliação negativa da culpabilidade e das circunstâncias do delito se a sentença encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos dos autos. 12. Condenações transitadas em julgado não constituem fundamento idôneo para análise desfavorável da personalidade ou da conduta social do agente. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 13. A jurisprudência desta eg. Casa de Justiça possui entendimento majoritário no sentido de que a fração de 1/6 (um sexto) é a que melhor reflete a razoabilidade e a proporcionalidade para o aumento ou a diminuição na segunda fase da dosimetria. 14. Havendo circunstâncias judiciais valoradas desfavoravelmente e em atenção ao quantum de pena fixado, o regime de cumprimento inicial de pena deve ser o fechado, conforme disposto no artigo 33, § 2o, "b" e § 3o, do CP. 15. Não restando devidamente comprovado que o agente agiu sob coação a que podia resistir, não deve incidir a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea ?c?, do CPB. 16. A permanência da prisão preventiva não requer fundamentação exaustiva, bastando que se conclua pela continuidade dos motivos que a autorizaram. Precedentes. 17. A hipossuficiência econômica do réu não constitui elemento a afastar a aplicação da pena pecuniária, mas deve repercutir no valor atribuído a cada dia-multa, sem influenciar, contudo, na quantidade dos respectivos dias da condenação. 18. Compete ao juízo das execuções penais examinar pleito de gratuidade de justiça ventilado por acusado em processo penal. 19. Apelação de um dos réus conhecida e provida. Apelações dos demais réus conhecidas e parcialmente providas. A parte recorrente alega violação aos artigos 3o, inciso I, e 4o, §16, inciso III, ambos da Lei 12.850/13, asseverando, em síntese, que a sua condenação teria sido baseada exclusivamente nas informações prestadas em colaboração premiada. Pontua que o instituto da colaboração premiada não consubstancia meio de prova. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Pede, assim, a sua absolvição nos termos do artigo 386, incisos V ou VII, do CPP. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à mencionada contrariedade aos artigos 3o, inciso I, e 4o, §16, inciso III, ambos da Lei 12.850/13 e ao invocado dissenso pretoriano. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.949.298/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022). Ademais, quanto à alínea "c" do permissivo constitucional, verifico que a parte recorrente não logrou demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a devida similitude fática entre os julgados confrontados. Ressalte-se que, segundo pacífico entendimento da Corte Superior, “O dissídio jurisprudencial não merece conhecimento, porque não foi realizado o necessário cotejo analítico entre os julgados trazidos a confronto. A mera transcrição de ementas ou de passagens dos arestos indicados como paradigma não atende aos requisitos dos arts. 1.029 do CPC/2015 e 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.982.305/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028